Tribunal: STF
Processo: AI 800820
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, E 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. 


1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal federal. (Súmula 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)  




2. A violação indireta das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 730.252-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 26.6.2009; AI n. 779.268-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma DJ 30.4.2010; AI 758.626-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 23.03.2011; AI 779.268-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 30.4.2010. 




3. Os postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se violados, in casu, a ofensa seria indireta ou reflexa, o que também inviabiliza o recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 . 




4. Agravo regimental desprovido.